Tribunal: TJDFT
Processo: 0737016-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. PLATAFORMA DE ACELERAÇÃO DE MILHAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DEVIDA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que que conheceu do Recurso Inominado e o proveu, parcialmente, para afastar a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o julgado se baseou no fato da corré VIRTUS ter sido correspondente bancária do recorrente, todavia, tal fato não é suficiente para comprovar a relação jurídica deste com a parte autora, notadamente observando-se que o produto ofertado não estava no rol de produtos autorizados pelo embargante. Alegou que não houve uma análise minuciosa das provas apresentadas, incidindo em erro o julgado. Requereu o provimento do recurso para afastar a responsabilidade solidária do embargante.
5. Os embargados pugnaram pelo não acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Embargante, porque inexistente o vício apontado no Acórdão (IDs 56910702 - Banco e 57003214 - autor).
6. No mérito, sem razão o embargante. Quando do julgamento, este Colegiado analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, nos quais ficou demonstrado que a empresa Virtus atuava como correspondente bancária do embargante e, nos termos do normativo do Banco Central, a responsabilidade dos serviços contratados com correspondente bancário é da instituição que os contratou, no caso, a empresa embargante. Portanto, não há contradição no julgado, requisito para eventual modificação. Não cabe ao consumidor aferir se a empresa correspondente bancária possui autorização para firmar determinado tipo de contrato. A fiscalização da atuação da entidade parceira cabe exclusivamente à instituição financeira que delegou poderes àquela.
7. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.